Tribunal: TJSP
Processo: 1008055-32.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação de rescisão contratual cumulada com indenizatória. Sentença de improcedência da ação e da reconvenção. Apelos das partes. Preliminar de ofensa ao princípio da congruência afastada. Sentença que se limitou à discussão carreada aos autos. Alegação de recolhimento insuficiente do preparo recursal não conhecida. Fatos narrados que indicam caso diverso do presente.

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação de rescisão contratual cumulada com indenizatória. Sentença de improcedência da ação e da reconvenção. Apelos das partes. Preliminar de ofensa ao princípio da congruência afastada. Sentença que se limitou à discussão carreada aos autos. Alegação de recolhimento insuficiente do preparo recursal não conhecida. Fatos narrados que indicam caso diverso do presente. Regularidade do preparo certificada na origem. Rescisão contratual que era pedido comum de ambas as partes. Prova pericial que comprovou a regularidade das parcelas cobradas pelas rés. Inadimplência incontroversa da autora. Rescisão por culpa exclusiva da adquirente. Ré que faz jus à retenção de parte do valor pago. Contrato que prevê a retenção de 20% do valor do contrato. Montante excessivo que deve ser reduzido. Contrato celebrado em julho de 2018. Inaplicabilidade Lei no 13.786/2018. Retenção fixada em 20% do valor pago pela autora. Quantia suficiente para ressarcir a ré pelas despesas administrativas. Precedentes. Taxa de fruição. Cabível. Reduzida para 0,5% do valor atualizado do contrato por mês consoante jurisprudência deste E. Tribunal. Precedentes. Prova de que a autora adquiriu, para o imóvel, um puxador de inox para porta, móveis planejados, piso laminado e peças de mármore. Fotos que comprovam que o imóvel foi entregue sem condições para a sua pronta ocupação. Benfeitorias úteis. Indenização cabível. Art. 1.219 do Código Civil. Precedente. Sentença reformada. Apelo da autora conhecido em parte, e, na parte conhecida, parcialmente provido e apelo das rés parcialmente provido.